Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-48.2024.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002793-48.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO - CPF: 134.000.293-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), EM CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E NDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DO AUTOR – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002793-48.2024.8.11.0008

APELANTE:

MARCOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em cartão de crédito, com restituição em dobro e indenização por dano moral n.o 1002793-48.2024.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspensa sua exigibilidade
diante da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tampouco recebeu ou utilizou qualquer cartão físico, tendo sido induzido em erro quanto à real natureza jurídica da operação. Sustenta que não há documentos válidos nos autos que demonstrem autorização expressa para a constituição da referida modalidade contratual, o que torna nulo o negócio jurídico por ausência de consentimento (art. 145 do Código Civil), além de caracterizar prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, III; 39, I e V; e 51, IV e §1o, III).

Aduz que a instituição financeira, valendo-se de práticas comerciais enganosas, induziu o consumidor a erro, ofertando crédito sob a roupagem de empréstimo consignado tradicional, mas efetivando contrato de natureza distinta. Sustenta que o negócio jurídico deve ser anulado em razão de dolo por omissão, conforme previsão expressa dos arts. 145 e 147 do Código Civil.

Argumenta que a operação via RMC impõe ao consumidor descontos mensais por prazo indefinido e apenas no valor mínimo da fatura, permitindo a capitalização de encargos e perpetuação da dívida, o que configura desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, notadamente para consumidores hipervulneráveis, como aposentados ou pensionistas. Alega, ainda, que a prática configura “empréstimo disfarçado”, rotineiramente rechaçada por diversos tribunais pátrios, com vasta citação de jurisprudência no sentido da nulidade da contratação nesses moldes.

Afirma que, desde setembro de 2023, vem sofrendo descontos mensais no valor de R$ 127,45, referentes ao contrato que reputa inexistente, totalizando, até a data da interposição do recurso, o montante de R$ 1.519,85. Postula, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, alcançando o total de R$ 3.039,70.

Defende a ocorrência de dano moral in re ipsa, em virtude dos descontos indevidos no benefício previdenciário e da frustração da legítima expectativa de contratação. Destaca que os prejuízos financeiros, somados à aflição psíquica gerada por descontos não reconhecidos, configuram abalo à dignidade do consumidor e comprometem sua subsistência. Requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com caráter compensatório e pedagógico.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, declarando-se a nulidade da contratação RMC, determinando-se a suspensão imediata dos descontos, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 226118193).

A parte apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 297235399).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO
, ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,
alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS) e após solicitar sua ficha financeira para análise, se deparou com descontos, sendo um referente a um cartão de Reserva de Margem Consignável (RMC) – contrato no 776833074-3.

Aduz que, no contrato de no 776833074-3, é descontado o valor de R$ 127,45 (cento e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), no entanto, afirma que não contratou nenhum empréstimo vinculado ao cartão de crédito, bem como de que não autorizou ou contratou nenhum cartão de crédito junto ao banco requerido.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a condenação da instituição requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela parte autora, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação realizada para sua conta bancária (Id 296832391), sendo que a parte não apresentou extrato bancário para comprovar não recebimento, além disso, consta o contrato intitulado termo de adesão ao cartão consignado (Id 296832393), com assinatura digital e “selfie”, munido com cópia do documento pessoal da parte autora.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Importante esclarecer que o fato de os contratos terem sido firmados por meio eletrônico, não afasta a sua validade. Isso porque a assinatura do tomador do crédito pode acontecer por meio de biometria facial e outros meios tecnológicos.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

Parte superior do formulário

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A RESPONSABILIDADE DO BANCO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.

CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Maria Duarte Barbosa contra sentença que julgou improcedente seu pedido de nulidade de contrato e condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.
A autora sustenta que recebeu proposta de
cartão
de crédito para aposentados do INSS, mas não utilizou o serviço. Em janeiro de 2022, verificou a realização de um empréstimo via TED, cujas parcelas passaram a ser descontadas de seu benefício previdenciário. Após tentativas frustradas de cancelamento junto ao banco, quitou o valor remanescente e posteriormente percebeu ter sido vítima de golpe.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela suposta fraude na contratação do empréstimo consignado pode ser imputada ao banco requerido, considerando os documentos apresentados e a distribuição do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, o art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

O Banco Pan S.A. juntou aos autos documentos que indicam a regularidade da contratação, incluindo cópias do RG,
selfie
da autora, comprovante de transferência do empréstimo e termo de autorização assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP do dispositivo utilizado.
A autora não apresentou prova de que a ligação recebida teria sido realizada por ex-funcionária do banco ou de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude. O boletim de ocorrência foi registrado dois anos após os fatos, sem elementos adicionais que sustentassem a alegação.
A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura digital e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da contratação, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade do banco por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado não se presume, cabendo ao consumidor a demonstração de que a instituição financeira concorreu para o ato ilícito." (N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO
CONTRATO
, BIOMETRIA
FACIAL
, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do
contrato
, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário do autor constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou
contrato
digital, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

(N.U 1012592-71.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “
SELFIE
” E DOCUMENTOS PESSOAIS –
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de
Cartão
de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

3 - Recurso desprovido”.
(N.U 1034155-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025